Tribunal: TJMT
Processo: 1018505-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018505-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (ADVOGADO), RENY KUHN - CPF: 284.326.571-15 (AGRAVANTE), ROSIMEIRE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 005.302.331-50 (AGRAVANTE), SILVANI MARIA TIRLONI - CPF: 460.831.031-34 (AGRAVANTE), SONIA MARIA DA SILVA - CPF: 775.579.131-91 (AGRAVANTE), TERESINHA SCHWAAB - CPF: 329.383.731-04 (AGRAVANTE), VANIA LUCIA ROSA LIMA - CPF: 549.838.511-00 (AGRAVANTE), ZILMA PEREIRA LEAL BIGATON - CPF: 820.291.991-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA – VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS CONFORME IRDR N. 85560/2016 – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO ART. 516, II, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processo e julgamento de ação atinente à URV cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos.

2. Em se tratando de cumprimento de sentença, contudo, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC.

3. Tendo a sentença sido proferida na justiça comum, é desta a competência para proceder ao seu cumprimento, em respeito à legislação processual civil em vigor, não sendo aplicável, quanto ao tema, o disposto no IRDR n. 85560/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Reny Kuhn e outros
contra a decisão interlocutória que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n° 1314-23.2014.811.0029 (Código 45139)
, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana e declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Os agravantes asseveram que a ação de cobrança proposta visando ao recebimento das diferenças resultantes da conversão de Cruzeiro Real para URV foi processada e julgada na justiça comum, com acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Recurso de Apelação No 135893/2015.

Ressaltam que
“após o trânsito em julgado que ocorreu em 21/12/2015, foi requerido o cumprimento da sentença, que tramitou inclusive, com realização da perícia. Contudo, o magistrado declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública em 07/11/2019, com a alegação de que o valor da causa seria inferior 60 (sessenta) salários mínimos.”

Assim, requerem liminarmente a tutela recursal suspensiva, sustando-se os efeitos da decisão hostilizada e, no mérito, a procedência do recurso de agravo de instrumento.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. no 27277007).

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial (Id n.o 28693499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Reny Kuhn e outros
contra a decisão interlocutória que reconheceu a incompetência absoluta do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana e declinou a competência para o processo e julgamento do C
umprimento de Sentença n.°1314-23.2014.811.0029 (Código 45139)
para o Juizado Especial da Fazenda Pública
.

Pois bem, colhe-se dos autos que a ação de origem, que visa ao recebimento das diferenças resultantes da conversão de Cruzeiro Real em URV, foi processada e julgada na justiça comum, tendo a sentença, inclusive, sido objeto do
Recurso de Apelação no 135893/2015
, julgado por este Tribunal de Justiça
.

Após o trânsito em julgado, em 21/12/2015, foi requerido o cumprimento da sentença pelos agravantes, o que foi atendido, sendo realizada, inclusive, a perícia técnica contábil. Contudo, em 07/11/2019, os agravantes foram surpreendidos com o declínio da competência para processar e julgar os autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob a alegação de que o valor da causa seria inferior 60 (sessenta) salários mínimos.

Analisando os autos, as alegações expostas pelos agravantes e comparando-as à discussão objeto do
julgamento do IRDR n. 85560/2016, verifico que o recurso deve ser provido, pelos argumentos que passo a tecer.

Embora a competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública tenha sido bem delineada e discutida no
IRDR n. 85560/2016
, tenho que no presente caso a ação deve ter seu cumprimento de sentença processado pelo juiz que proferiu a sentença, após a configuração do seu trânsito em julgado.

Ocorre que tem aplicação, no presente caso, o disposto no art. 516, II, do CPC, pelo qual “
o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) I – o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”
.

Ademais, no caso dos Juizados Especiais, a execução está delimitada pela lei para, tão somente, fazer cumprir os seus julgados, sendo vedado, por corolário lógico, a execução de títulos judiciais que tenham sido constituídos em outros foros, mesmo dentro da mesma jurisdição.

A Lei 12.153/2009, desde o seu artigo 1o, estabelece que os Juizados da Fazenda Pública são “
integrantes do Sistema dos Juizados Especiais
”, para justamente deixar expresso que os princípios dos Juizados Especiais estão presentes, também, na sistemática do Juizado Fazendário.

Nessa linha, a vedação à execução de sentença proferida por outros órgãos atende ao princípio da eficiência processual, pois a competência do microssistema do Juizado Especial da Fazenda foi estabelecida no art. 2o, da Lei 12.153/2009, o qual vai transcrito a seguir:

“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar o e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.(...).”

Acresça-se que, de acordo com o que dispõe o art. 27 da lei 12.153/2009, aplica-se subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública
“o disposto nas Leis n 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.”
Nesse passo, a Lei n.o 9.099/95 estabelece que compete ao Juizado Especial promover a execução dos seus julgados (artigo 3o, parágrafo 1o, inciso I).

No mesmo sentido, a Lei 10.259/2001 inclui dentre as competências dos Juizados Especiais Federais
‘executar as suas sentenças' (
artigo 3o, caput).

Sendo assim, não há como fugir da regra geral esculpida no art. 516, II, do CPC, que estabelece que o cumprimento de sentença será realizado perante o juízo que decidiu a causa em sede de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, trago julgado deste Tribunal sobre a aplicação do referido artigo:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA AMBOS DA COMARCA DE CUIABÁ – SAÚDE – ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA JULGADA PELO JUIZADO FAZENDÁRIO – VALOR QUE ULTRAPASSA A ALÇADA - CONFLITO PROCEDENTE.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública
a execução de seus próprios julgados, a teor do previsto no ART. 516, inciso II do CPC
.O feito originário refere-se a uma ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer consistente na realização de cirurgia de ARTroplastia total do joelho, cuja obrigação não foi cumprida pelo requerido, porém processada e sentenciada no Juizado Fazendário. O Juizado Especial da Fazenda é competente para executar seus próprios julgados, mesmo quando o valor é superior a 60 (sessenta) salários mínimos. CONFLITO procedente.

(CONFLITO DE COMPETÊNCIA n.o 1000737-13.2017.8.11.0000, Relatora:

Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)
grifei

Igualmente trago julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que também acolheu a aplicação do art. 516, II, do CPC:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS - COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA EM PRIMEIRO GRAU - ACOLHER O CONFLITO.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processamento e julgamento de ação contra o Estado, cujo valor da causa não exceda o montante de 60 (sessenta) salários mínimos,
contudo, a competência para processar e julgar a execução do julgado é do juízo responsável pela prolação da sentença, no termos do art. 516, II, do CPC/2015.

(TJ-MG - CC: 10000180030629000 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 27/03/2018)

grifei

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA - ART. 516 DO CPC. - É da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários mínimos (art. 2o da Lei Federal 12.153/2009)-
O juízo que conheceu e julgou a causa é competente para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença,
inclusive quanto à verba honorária do perito
(art. 516, II, CPC 2015).
(TJ-MG - CC: 10000180305401000 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data de Publicação: 28/05/2018)

Da mesma forma tem sido o entendimento do STJ:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE O JUÍZO ESTADUAL E JUÍZO FEDERAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO MESMO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA, NESTE CASO, O SUSCITADO. APLICAÇÃO DO ART. 516, II DO CPC/2015. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

(...) 5. A insurgência do Conflito suscitado se resume em saber qual é o Juízo competente na fase de execução do título judicial.

6. A legislação processual prescreve a solução jurídica para esses casos, prevendo
que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição , conforme preceitua o art. 516, II do CPC/2015 (art. 575, II do CPC/1973).

(STJ - CC: 158982 MS 2018/0138208-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 02/08/2018)
grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENVOLVENDO INTERESSES INDÍGENAS. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ESTADUAL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR.

1. Esta Corte firmou compreensão segundo a qual
a competência para o processo e julgamento de eventual ação de execução é do Juízo que proferiu a sentença exequenda.

2. A regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil prevalece sobre a norma de competência absoluta em razão da matéria. Inaptidão do conflito de competência para impugnar a sentença transitada em julgado, ainda que proferida por juízo incompetente em face da ação de conhecimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento

(STJ - AgRg no CC 132.063/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 1.7.2014)
grifei

Assim, ao meu sentir, o recurso deve ser provido, pois não há que se falar em declínio da competência e remessa dos autos por força do IRDR n. 85560/2016 quando se tratar de processos que já foram sentenciados pelo juízo do rito comum, e cuja sentença, por vezes, passou pelo crivo do TJMT e, após o trânsito em julgado do acordão, retornou ao juízo prolator para seu cumprimento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, reconhecendo a competência da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana para processar e julgar o C
umprimento de Sentença n° 1314-23.2014.811.0029 (Código 45139).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020